Tribunal: TJPA
Processo: 0800101-13.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800101-13.2023.8.14.0008

APELANTE: WENDEL MICHEL DUARTE DO AMARAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM. Nº.:

0800101-13.2023.8.14.0008

ORIGEM: COMARCA DE BARCARENA/PA

APELANTE:

VALDECI DA SILVA PEREIRA

DEFENSOR PÚBLICO:

WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

______________________

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §1º E §4º, II E IV DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. PROVAS IDÔNEAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. VALORAÇÃO INDEVIDA DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO FURTO NOTURNO. PENA REDUZIDA. REGIME INICIAL ALTERADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Wendel Michel Duarte do Amaral contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 155, §1º e §4º, II e IV do Código Penal, pela subtração de bens da vítima, durante o repouso noturno e mediante escalada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se há insuficiência de provas para embasar a condenação; e (ii) se a pena aplicada deve ser redimensionada em razão de erro na dosimetria, com exclusão da causa de aumento referente ao furto noturno e a neutralização das vetoriais referentes à conduta social e personalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e o laudo pericial, é considerada idônea e suficiente para embasar a condenação, especialmente em crimes contra o patrimônio. A vítima relatou de forma clara e consistente a ocorrência do furto, tendo os policiais confirmado a prisão do apelante com os objetos subtraídos.

4.

A negativação da conduta social e da personalidade na dosimetria foi indevida, pois não foi fundamentada adequadamente. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.794.854-DF (Tema 1.077), estabeleceu que condenações anteriores, não utilizadas para caracterizar a reincidência, não podem desabonar a personalidade ou a conduta social. Assim, as referidas vetoriais devem ser neutralizadas.

5.

A causa de aumento referente ao furto noturno (§1º do art. 155 do CP) não incide em casos de furto qualificado, conforme entendimento consolidado no julgamento do REsp 1.890.981-SP (Tema 1087), devendo, portanto, ser excluída da dosimetria.

6.

O redimensionamento da pena é necessário, resultando em uma pena definitiva de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 38 (trinta e oito) dias-multa. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado para o aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

7.

A prisão preventiva deve ser revogada, com expedição de alvará de soltura, tendo em vista que o regime fixado é menos gravoso do que o semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima e os depoimentos de policiais são suficientes para embasar a condenação por furto qualificado, quando corroborados por outros elementos probatórios.

2.

A negativação das circunstâncias judiciais da conduta social e personalidade deve ser fundamentada com base em elementos concretos e não pode se basear em condenações anteriores já valoradas para fins de reincidência.

3.

A causa de aumento referente ao furto noturno (§1º do art. 155 do CP) não incide em casos de furto qualificado.

4.

A prisão preventiva deve ser revogada quando o regime fixado para cumprimento da pena é o aberto, configurando excesso de execução.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, c, 44, §2º, 45 e 46; STJ, REsp 1.794.854-DF (Tema 1.077); STJ, REsp 1.890.981-SP (Tema 1087); STF, HC 186.835.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM. Nº.:

0800101-13.2023.8.14.0008

ORIGEM: COMARCA DE BARCARENA/PA

APELANTE:

VALDECI DA SILVA PEREIRA

DEFENSOR PÚBLICO:

WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WENDEL MICHEL DUARTE DO AMARAL
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA o qual condenou o ora apelante nas sanções do crime tipificado no art. 155, §1º e §4º, II e IV do CP, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (id 14853310).

Consta na denúncia que, no dia 16/01/2023, por volta das 02h, na Rua João Pedro Gonçalves de Campos, Qd. 382, nº 1063, Vila dos Cabanos, Barcarena/PA, o apelante, em companhia de um indivíduo conhecido como "Bujara", teria subtraído, durante o repouso noturno e mediante escalada, 01 (um) televisor de 43 polegadas e 01 (uma) caixa de som da marca AOC pertencentes à vítima Priscila Angélica da Silva Barros.

Concluída a instrução processual, sobreveio sentença condenatória nos termos acima referidos. Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo.

Em suas razões, requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pediu a readequação da pena-base, a fixação de uma única circunstância judicial negativa no patamar de 1/8, o afastamento da causa de aumento referente ao furto noturno, a isenção ou redução da pena de multa, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade (id 14853326).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, requerendo o improvimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória (id 14853328).

Já a Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento da apelação (id 15526469).

É o relatório.

À revisão.

________________________

VOTO

V O T O

Dos Pressupostos de Admissibilidade

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo ao exame do mérito.

Da Insuficiência de Provas

Examinado os autos, observo que, ao contrário do que sustenta a defesa do recorrente, o conjunto probatório se revela suficiente para embasar o decreto condenatório.

É dizer, finda a instrução, a acusação cuidou de evidenciar por provas robustas e harmônicas entre si a materialidade e a autoria delitivas, notadamente pelo acervo documental constante do boletim de ocorrência policial (id 14853262 - Pág. 1), do auto de exibição e apreensão (id 14853262 - Pág. 2), do auto de entrega (id 14853262 - Pág. 3) e dos termos de depoimento pessoal colhidos pela autoridade policial. Esses elementos somados ao conteúdo extraído da prova oral colhida durante a instrução processual, ratificam, de maneira satisfatória, a narrativa acusatória.

No ponto, destaco que a vítima, ao prestar depoimento em audiência, declarou que o crime ocorreu durante a madrugada e que sua casa estava sem cerca elétrica, sendo que, na lateral do imóvel, as janelas haviam sido arrombadas, verificou que seu televisor e sua caixa de som que ficava na área externa haviam sido furtados, assim como algumas peças de roupa.

Como sabido, nos delitos cometidos contra o patrimônio, a palavra da vítima, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos, como é o caso analisado, possui relevante valia para provar autoria e materialidade do crime, sendo idônea para embasar um decreto condenatório.

Corroborando as declarações da vítima, há os depoimentos prestados pelas testemunhas Luís Ricardo Reis de Andrade e Bruno José Nunes Brabo, ambos policiais que realizaram a prisão em flagrante do apelante e que confirmaram que, na ocasião de sua detenção, ele estava na posse da caixa de som furtada, ocasião em que teria confessado a autoria do crime.

Na oportunidade, vale registrar que o fato de as testemunhas serem policiais, não elide a credibilidade de suas declarações, pelo contrário, os depoimentos prestados pelas autoridades que realizaram as diligências constituem meio de prova idôneo para embasar uma decisão condenatória, quando compatíveis com as demais provas colhidas, como é o caso em tela.

Os depoimentos da vítima e dos policiais não são únicos elementos a embasar a autoria delitiva, na medida em que o apelante foi preso em flagrante nas proximidades do local do crime, poucos minutos após seu cometimento, dirigindo o automóvel da vítima e, como se não bastasse, estava em poder de uma chave micha (objeto usualmente utilizado em furtos a veículos).

Diante de todos esses elementos, concluo que o apelo não comporta provimento quanto à tese absolutória de insuficiência de provas.

Do Redimensionamento da Pena

Por outro lado, no que tange ao redimensionamento da pena, entendo que assiste razão à defesa quanto a necessidade de reforma da sentença impugnada.

Noto que, ao negativar à personalidade e à conduta social, mais uma vez, incorreu em erro o julgador, pois, apenas consignou, de modo genérico e abstrato, que ela é voltada para a prática de atos criminosos devido ao histórico de passagens pela polícia. No ponto, destaco que, no julgamento do
REsp 1.794.854-DF
,
o STJ fixou, por meio do Tema 1.077[1]
, o entendimento segundo o qual “
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
”, o que leva à conclusão de que a fundamentação adotada na origem não encontra nenhum amparo legal e jurisprudencial, sem falar que ignora os precedentes sumulados por esta corte no particular (súmulas 17[2]e 23[3]do TJPA), razão pela qual a vetorial em apreço deve ser neutralizada.

A somar, a causa de aumento prevista no § 1°[4]
do art. 155 do Código Penal (furto praticado no período noturno) não incide no caso de cometimento do delito de furto na sua forma qualificada (§ 4°[5]
), conforme entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ no julgamento do REsp 1.890.981-SP[6]
(Tema de Recurso Repetitivo nº. 1087 - Informativo 738), razão pela qual deve ser excluída a majoração resultante da aplicação desta regra ao caso em comento.

Nesse cenário, concluo que o redimensionamento da pena procede, razão pela qual reformo a sentença recorrida no sentido de excluir do cálculo da dosimetria a valoração negativa da conduta social e da personalidade, bem como a incidência da majorante relativa à prática do furto durante o repouso noturno.

Por conseguinte, considerando a existência de apenas uma circunstância judicial negativa, bem como a inexistência de atenuantes, agravantes, minorantes ou majorantes a valorar, doso a pena definitiva à razão de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa.

À vista do patamar de pena aplicada,
o regime inicial de seu cumprimento deve ser alterado para o aberto
, nos termos do art.33, §2º,
c
[7]
, do CP.

Prejudicado o exame da detração.

Em observância aos artigos 44, § 2º[8]
, 2ª parte c/c 45[9]
e 46[10]
, todos do Código Penal, converto a pena privativa de liberdade aplicada ao recorrente em
duas penas restritivas de direitos
, consistentes na i)
prestação de serviços à comunidade
, por se revelar mais adequada ao caso em busca da reintegração do sentenciado à coletividade, além do resgate da

sua autoestima e do seu sentimento utilitário, devendo tal sanção ser materializada através da realização de tarefas gratuitas a serem desenvolvidas pelo prazo a ser estipulado em audiência admonitória, perante uma das entidades enumeradas no §2º do art.44 do Código Penal, em local a ser designado pelo Juízo da Execução Penal, cujo cumprimento se dará à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, que será distribuída e fiscalizada, de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do apelante; e no ii)
prestação pecuniária
de 01 (um) salário mínimo

em dinheiro à entidade pública ou privada com destinação social a ser definida, de igual forma, em fase de execução da pena.

Prejudicada a análise da aplicação do benefício da suspensão condicional da pena (art.77, CP).

Prejudicada a fixação de valor mínimo a título de reparação do dano, em vista da ausência de formulação de pedido neste sentido pelo Ministério Público[11].

Considerando que a sentença foi reformada para se estabelecer regime inicial de cumprimento de pena menos severo que o fechado ou semiaberto, a manutenção da custódia cautelar é desnecessária, pois, no atual cenário, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório, configurando excesso de execução conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal[12].

Nesses termos,
revogo a prisão preventiva
do apelante, com fulcro no art.

316,
caput
[13]
, do CPP.

Expeça-se
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor do apelante, o qual deverá ser assinado e cadastrado pelo Juízo originário no BNMP.

No mais, restam mantidas as demais disposições da sentença que não se oponham as razões dessa decisão.

Do Dispositivo

Com essas considerações,
conheço e dou parcial provimento à apelação
para reformar a sentença condenatória no sentido de:

·

reduzir a pena definitiva
para
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa;

·

ii) modificar o regime inicial de cumprimento de pena
para o
aberto;

·

Substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito;

·

iii) revogar a prisão preventiva do apelante
, com ordem para expedição de alvará de soltura, mantendo as demais disposições que não sejam contrárias a essa decisão
.

É como voto.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
REsp 1.794.854-DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021(
Tema 1077
).

2 Súmula nº. 17:
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
(TJPA -Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

3 Súmula nº. 23:
A aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
(TJPA - Data de Aprovação 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016).

4
Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. § 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

5
Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. [...] § 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido: [...]

6
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento. 2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP. 3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade. 4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º). 5. Recurso especial parcialmente provido (STJ - REsp: 1890981 SP 2020/0214043-3, Data de Julgamento: 25/05/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/06/2022).

7 Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
[...] § 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: [...] c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado;

8 Art. 44 [...] § 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

(Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998).

9 Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48.

§ 1o A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário-mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. § 2o No caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza. § 3o A perda de bens e valores pertencentes aos condenados dar-se-á, ressalvada a legislação especial, em favor do Fundo Penitenciário Nacional, e seu valor terá como teto – o que for maior – o montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou por terceiro, em consequência da prática do crime.

10 Art. 46. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação da liberdade. § 1o A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado § 2o A prestação de serviço à comunidade dar-se-á em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou estatais. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998) § 3o As tarefas a que se refere o § 1o serão atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. § 4o Se a pena substituída for superior a um ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo (art. 55), nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998).

11
STJ. 5ª Turma. HC 321279/PE, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Des. Conv. do TJ/PE), julgado em 23/06/2015.

12
Nesse sentido: Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE
. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I –
Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário
(STF – HC 138122, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 09/05/2017).

13
Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Belém, 14/11/2024